Tribunal: CARF
Processo: 13706.005636/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005636/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ELIANA DESSAUNE MADEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA
(HOME
CARE).
SERVIÇOS
DE
ENFERMAGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
MOTIVAR A DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado a clínica ou a profissional de enfermagem, via de regra,
somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o
valor integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa da despesa que se mostrar sem a verossimilhança necessária
ou por não atender à legislação de regência, mediante documentação hábil e
idônea, e justificar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005636/2008-16
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005636/2008-16

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 5.490,63, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.550,00, por falta
de previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 2.351,25 (fls. 7/10).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando, em breve síntese, o que segue:
- pleiteou a referida dedução porque a dependente, interditada judicialmente, portanto
incapaz para a vida civil, é portadora de retardo mental com comprometimento
significativo de comportamento, necessitando de cuidados médicos permanentes;
- devido ao déficit mental, antecedentes psicológicos e limitações da paciente, os
médicos recomendaram fortemente sua manutenção em casa onde lhe era possível
reconhecer locais e pessoas. Isso obrigou a contribuinte a arcar com despesas de uma
hospitalização domiciliar, inclusive a indispensável enfermagem noite e dia, durante
alguns meses;
- a internação hospitalar era indispensável e foi efetivada em domicílio devido às
condições médicas da paciente/dependente;
- cita decisões proferidas pelo CARF, admitindo a dedução de despesa com enfermagem
em residência, quando comprovado que o paciente requer cuidados médicos
permanentes;
Requer, ao final, a improcedência do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 26/30), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Despesas Médicas. Efetivo Desembolso. Necessidade de Comprovação.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, no ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso.
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, das deduções reputadas indevidas, a título de despesas médicas,
impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o consequente crédito tributário.
Cientificada da decisão, em 13/09/2013 (fls. 34/35), a contribuinte, em
11/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 37/40), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que as despesas realizadas com a EMERCP – Emergências
Médicas Especializadas em Remoções Clínicas e Psiquiátricas, referem-se à internação
hospitalar domiciliar de sua filha/dependente declarada, em face do seu estado mórbido,
necessitando de cuidados médicos e acompanhamento particular de enfermagem permanentes,
cujos comprovantes das despesas realizadas, que ora novamente anexa, foram entregues à
fiscalização, juntamente com os comprovantes das demais despesas declaradas e aceitas,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005636/2008-16

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/67.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve o
lançamento, em face da glosa da despesa realizadas com a EMERCP – Emergências Médicas
Especializadas em Remoções Clínicas e Psiquiátricas, no valor de R$ 8.550,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a despesa declarada, tendo em vista que
a EMERCP, não se enquadra, por falta de previsão legal, como prestadora de serviços da área de
saúde, passível de dedução as despesas com ela realizadas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os recibos
emitidos pelo estabelecimento contratado, visando comprovar as despesas realizadas (fls. 42/67).
Pois bem. Em que pese as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/30) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 7/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, e 80, caput e § 1o, II e III, RIR/99. Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os serviços
prestados e aos efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas deduzidas, quando
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005636/2008-16

exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor proferido (fls. 30), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF:
9. No mérito, a Impugnante não logrou demonstrar a improcedência do lançamento,
conforme restará demonstrado.
10. De acordo com o contido no demonstrativo denominado Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl.07, que integra a presente Notificação de Lançamento,
procedeu-se à glosa do valor de R$8.550,00, em decorrência de ter, a contribuinte,
efetuado despesas médicas, cuja dedução foi considerada indevida, por falta de
previsão legal.
11. Como se pode verificar dos autos, a Impugnante anexou os documentos de
fls.08/09, que comprovam a necessidade de assistência médico-hospitalar para sua
dependente, inclusive domiciliar, entretanto, não foram suficientes, tais documentos,
para modificar o crédito tributário apurado no lançamento, pois que, com relação à
EMERCP – Emergências Médicas Clínicas e Psiquiátricas, não consta dos autos
qualquer documento comprobatório de pagamento efetuado pela Impugnante, que
justifique a dedução da despesa.
12. Saliente-se que, os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados, com elementos que não deixem margem a dúvida
quanto à existência do direito do contribuinte.
De fato. Aplicando aqui a legislação de regência, deve-se ter em mente que
despesas com estabelecimento que preste serviços e que possa eventualmente ser considerado
necessário em tratamentos médicos e de enfermagem, somente serão dedutíveis se o referido
estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas
pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais).
Vale observar também que, embora distinto de estabelecimento hospitalar, a
EMERCP, empresa prestadora dos serviços de enfermagem (home care), não está cadastrada no
CNAE, portanto sem especialidade técnica na área de saúde. Ademais, não restou demonstrado
que o aludido estabelecimento possui estrutura hospitalar comprovada, com acompanhamento
médico ou enfermagem especializada, exigidos pela legislação de regência.
Acresça-se ainda que, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica/CNPJ, a EMERCP- Emergências Médicas Especializadas em Remoções Clínicas e
Psiquiátricas Ltda., qualificada como 206-2 – Sociedade Empresária Limitada, encontra-se com
a situação cadastral “inapta” desde 17/10/2018, por omissão de declarações.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005636/2008-16

Destarte, ancorado na legislação de regência, restando desatendidos os requisitos
para dedutibilidade da despesa realizada, urge a manutenção da glosa operada.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original